Tribunal: TJDFT
Processo: 0804983-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIALETICIDADE PARCIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. COMPRAS IMPUGNADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. Se não há condenação ou pedido de restituição em dobro, o recurso não será conhecido na parte em que sustenta o descabimento da restituição dobrada. Recurso parcialmente conhecido.
3. A autora teve seu cartão de crédito clonado em julho de 2024. A ré inicialmente estornou os valores, mas posteriormente manteve a cobrança de parte da quantia impugnada (R$ 900), sob a justificativa de que o endereço de entrega coincidia com o da autora.
4. A alegação difusa de que a compra realizada possui como endereço de entrega aquele constante no registro de contratação do cartão (ID 72122859, pág. 12), desacompanhada de provas, não torna legítima a cobrança dos valores impugnados pela autora.
5. Se a loja responsável pelo cartão de crédito não demonstrou a origem da transação financeira ou o destino do produto, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a restituição de R$ 900.
6. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique compensação de R$ 5 mil. A despeito da ilegitimidade da conduta da empresa, a dívida não foi inscrita nos serviços de proteção ao crédito e não há prova de consequências relevantes que exijam compensação vultosa. Diante desse cenário o valor de R$ 2 mil atende melhor os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, por conseguinte, os fins da justa reparação.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir o dano moral para R$ 2 mil (dois mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.